Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-95.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011203-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), ELIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 939.111.651-53 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL E DETERMINA A LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Segundo o Juízo 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo),
“as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OI MÓVEL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela própria.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL E DETERMINA A LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 24693485).

Em suas razões, de Id. 26125502, a embargante aponta a ocorrência do vício de contradição no julgado, na medida em que restou caracterizada a novação do crédito, passando a ser constituído efetivamente no ano de 2015, ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Forte nisso, busca o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão e determinar a imediata extinção do feito, com a respectiva habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

Manifestação da embargada, no Id. 26732498, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A matéria é corrigiria nesta c. Câmara e não há vício capaz de modificar o
decisum
.

Na decisão embargada, restou bem consignado que o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído em 26.06.2018 (Id. 9033956), ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/05”
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).

Soma-se a isso, os recentes apontamentos do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que, nos autos da recuperação judicial da embargante (e outras do grupo), determinou que os créditos extraconcursais podem e devem ser pagos pelas recuperandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação.

O juízo universal pontuo que:
“as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais. (...)”.

Deve ser considerado, também, o aviso constante na página de esclarecimentos aos credores disponibilizada no site mantido pelo Administrador Judicial da recuperanda (http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/), que diz:

“02/05/2018 – Nos termos da r. decisão de fls. 297.336/297.341 sobre o pagamento de créditos extraconcursais, disponibilizamos o seguinte Aviso Consolidado:

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos,
a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial)
ou
a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3.
Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial”
(destaquei).

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020